Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-46.2024.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Valor da causa que supera o limite de 40 salários mínimos e complexidade da prova verificada. Incompetência dos juizados especiais. Extinção confirmada. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que o autor busca o pagamento das parcelas vencidas e não pagas oriundas contrato de cessão de direitos estabelecido com a parte ré, no valor de R$ 8.000,00, bem como as que se vencerem no curso do processo, e o pagamento dos débitos de consumo de água incidentes sobre o imóvel que perfazem a quantia de R$ 747,13.
2. A sentença declarou a incompetência absoluta do Juízo, por considerar que o valor da causa foi ampliado para R$ 304.000,00, em razão do conteúdo econômico do pedido contraposto formulado pela ré em sua defesa, o que ensejou a interposição de recurso inominado pelo autor.
3. Em suas razões recursais (ID 70524119), o recorrente entende que a contestação não trouxe um pedido contraposto, mas sim uma reconvenção, o que é vedado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Argumenta que a ação versa exclusivamente sobre a cobrança de parcelas inadimplidas e o pagamentos de contas de água em aberto, de modo que o valor total da demanda, incluindo todas as parcelas vincendas alcança R$ 16.747,13. Aduz que não há evidências de que a capacidade civil da ré estivesse comprometida no momento em que firmou o negócio jurídico e que nunca foi notificado sobre qualquer interesse em rescindir o contrato. Pugna pelo provimento do recurso para que o valor da causa seja arbitrado em R$ 16.747,13, com a declaração da competência do juízo para apreciação do feito e regular instrução processual.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em verificar a competência do juízo de origem para o processamento da demanda diante dos pedidos formulados na defesa da recorrida.
III. Razões de decidir
5. O procedimento sumaríssimo autoriza a formulação de pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia (art. 31 da Lei n.o 9.099/1995); assim, o pedido não pode representar ampliação da cognição, já que difere do pleito reconvencional.
6. O pedido contraposto se revela-se mais simplificado e a teor do que dispõe o art. 31 da Lei 9099/95, deve: a) ser formulado no bojo da peça de defesa; e b) não pode ampliar o objeto litigioso, fundando-se nos fatos que constituem a controvérsia.
7. A pretensão deduzida pela parte ré pode ser admitida como pedido contraposto, inclusive assim foi nominado. Na hipótese, a matéria de defesa apresentada está fundada nos fatos discutidos nos autos porquanto tanto o autor quanto a parte requerida alegam o descumprimento do contrato de cessão de direitos. O autor busca o adimplemento das parcelas do contrato enquanto a ré, dentre outros pleitos, pede a revisão das condições contratuais em razão de vícios, dolo e prejuízos sofridos, a redução proporcional do preço do imóvel, a restituição dos valores pagos e danos.
8. Na hipótese, não se trata de fatos novos, mas de pretensões de natureza dúplice com ligação direta com os fatos narrados na inicial. De forma que resta demonstrado que o pedido contraposto está adstrito ao objeto da ação, motivo pelo qual mostra-se correta a decisão que declarou a incompetência do juízo diante da majoração do valor da causa que supera o valor de 40 salários mínimos.
9, Neste sentido o Enunciado 27 do FONAJE: “Na hipótese de pedido de valor até 20 salários mínimos, é admitido pedido contraposto no valor superior ao da inicial, até o limite de 40 salários mínimos, sendo obrigatória à assistência de advogados às partes”.
10. Além disso, a fim de se alcançar uma decisão justa, efetiva e firme no contexto dos autos, eventualmente pode ser necessária a realização de prova técnica para averiguar os fatos apresentados pela parte recorrida.
11. Aos Juizados Especiais compete o julgamento das causas de menor complexidade, em conformidade com os princípios da celeridade e da simplicidade (artigo 2o da Lei 9.099/95). A exigência de eventual prova pericial decorre da matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais, assim como a majoração do valor da causa que supera o limite estabelecido para as ações que tramitam nos Juizados Especiais.
12. A r. sentença que determinou a extinção do processo, com fundamento no valor da causa e na causa complexa, não merece reparo.
IV. Dispositivo
13. RECURSO DESPROVIDO
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 2o e art. 31.
Jurisprudência relevante citada: n/a.